Tribunal: TJMT
Processo: 0011110-25.2017.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011110-25.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO ERNANDES LACERDA - CPF: 433.004.641-53 (APELANTE), PRISCYLLA ALVES DE MORAES BELLUCCI - CPF: 032.449.291-09 (VÍTIMA), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011110-25.2017.8.11.0064

APELANTE: JOAO ERNANDES LACERDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO E DANO QUALIFICADO [ART. 150, § 1º, ART. 163, PAR. ÚN., I, AMBOS DO CP, NA FORMA DA LEI N. 11.343/2006] – DOSIMETRIA – DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ART. 59, CP] – REDIMENSIONAMENTO – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO
IN RE IPSA,
SOFRIDO PELA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A consciência da ilicitude do fato não se afigura fundamento concreto para negativação da culpabilidade. Precedentes do STJ.

Elementos subjetivos do tipo penal não são suficientes para desvalorar os motivos e as consequência do crime, devendo ser afastada a exasperação de tais circunstâncias judiciais, com a consequente readequação da dosimetria dos crimes pelos quais foi condenado o agente.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” [Tema 983 do STJ].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011110-25.2017.8.11.0064

APELANTE: JOAO ERNANDES LACERDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por JOÃO ERNANDES LACERDA contra sentença da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pelos crimes de violação de domicílio e dano qualificado [art. 150, § 1º, e art. 163, par. Único, I, na forma do art. 69, todos do CP, na forma da Lei Maria da Penha], impondo-lhe a pena de 1 [um] ano, 4 [quatro] meses e 15 [quinze] dias de detenção, e pagamento de R$ 1.000,00 [um mil reais] a título de reparação dos danos causados pela infração.

A irresignação recursal almeja a revisão da dosimetria da reprimenda corpórea, ao argumento de que foi excessivamente exasperada, e a exclusão da verba indenizatória fixada, aduzindo que não houve o exercício do contraditório acerca dos danos, e que estes não restaram comprovados.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo, para readequação da pena de detenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020